Tribunal: TJSP
Processo: 1063450-95.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e prequestionamento da matéria – Ausência de omissão – O acórdão não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a ponto todos os itens postos em discussão, bastando que se examine a matéria como um todo - Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e prequestionamento da matéria – Ausência de omissão – O acórdão não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a ponto todos os itens postos em discussão, bastando que se examine a matéria como um todo - Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.